Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728092-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CECILIA NUNES GONCALVES, ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto à petição da agravada-ré, Shilo Par Participações S/A (id. 21863485). Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Intime-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora